Tribunal: TJDFT
Processo: 0737180-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737180-66.2025.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSÉ OLINARDY DE AGUIAR FERNANDES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por JOSÉ OLINARDY DE AGUIAR FERNANDES em face de conduta omissiva imputada ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciada na demora na disponibilização de consulta oncológica solicitada em caráter de urgência. Esta Relatoria, consoante a decisão exarada no ID 75834095, concedeu a gratuidade de justiça em favor do impetrante e indeferiu a medida liminar vindicada na inicial. Após a apresentação de informações (ID 76479589) e a manifestação da d. Procuradoria de Justiça (ID 76805095), as partes foram intimadas para informar se a consulta médica designada para o dia 29/09/2025 fora efetivamente realizada. Em resposta (ID 77054283), o impetrante afirmou que, por se encontrar internado no HRAN, ficou impedido de ir à consulta, razão pela qual sua filha compareceu em seu lugar, oportunidade em que foi solicitada a sua transferência para o Hospital Universitário de Brasília, via SISLEITOS, para o início do tratamento oncológico. O impetrante postula, dessa forma, a notificação da autoridade coatora para que informe se há possibilidade de ser promovida a sua transferência para o Hospital Universitário de Brasília, de modo a viabilizar a consulta presencial, seguida do tratamento oncológico já prescrito. A autoridade apontada como coatora informou não haver solicitação de consulta oncológica em favor do impetrante ainda pendente de regulação. Destacou que, no sistema de prontuário eletrônico Trakcare, consta evolução de transferência do paciente para o Hospital Universitário de Brasília - HUB, em 07/10/2025 (ID 78066794). A transferência do impetrante para o Hospital Universitário de Brasília acarreta, em tese, a perda do interesse processual quanto à tutela jurisdicional vindicada na inicial. Dessa forma, determino a intimação do impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito das informações prestadas no ID 78066794 e informe se ainda persiste o interesse no processamento do mandado de segurança. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025 às 18:28:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora